Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS.

1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado.

3. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional, observando sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer comprovação de que o valor apresentado se mostra abusivo.

5. Vale destacar, ainda, que, diversamente do que alegado pela recorrente, não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada dispensa “relevante conhecimento técnico”. Muito pelo contrário, o trabalho pericial será realizado por especialista em ortopedia e traumatologia, tal como consignado na decisão de nomeação do expert.

6. Além do mais, a mera menção a processos nos quais a agravante é parte e o valor dos honorários teriam sido estipulados em patamar inferior ao da presente demanda não é o suficiente para justificar a redução pretendida, sobretudo porque a requerida/agravante não realizou o cotejo sobre a semelhança entre a perícia a ser realizada e as dos demais processos em curso nas demais varas onde os honorários foram fixados.

7. Em outra perspectiva, a requerida/agravante questiona a homologação da verba pericial em patamar superior ao estipulado em normativos deste Tribunal de Justiça, por meio dos quais se disciplina o pagamento de honorários em processos cujas partes são beneficiárias da justiça gratuita, tal como ocorre no caso em apreço.

8. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 8.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas.

9. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 9.1. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 9.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC.

10. Recurso conhecido e improvido.